Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRO. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO. ESPLENECTOMIA. AUSÊNCIA DE BAÇO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. COMPATIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de manutenção da gratuidade de justiça concedida em favor do autor, ora apelado; e b) a legalidade do ato de exclusão do candidato demandante ao cargo de enfermeiro no concurso público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal após a fase de avaliação médica.
2. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. 2.2. A concessão do benefício pretendido é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência do recorrente. 2.3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.4. À mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 2.5. No caso em deslinde os documentos probatórios existentes nos presentes autos demonstram que as quantias recebidas pelo recorrido não ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. 2.6. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo demandante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.7. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
3. No caso em deslinde o recorrido foi considerado “inapto” pela “Junta Médica Oficial”, em razão da “exposição a risco biológico que possui o potencial de causar danos à saúde do candidato”. 3.1. O recurso administrativo interposto foi indeferido ao argumento de que o candidato não ostenta “aptidão física e mental” para a investidura no aludido cargo público de enfermeiro. 3.2. Saliente-se que a finalidade da referida etapa (avaliação médica) é a constatação da ausência de condições de saúde que impossibilitem o desempenho, pelo candidato aprovado, das atribuições e funções inerentes ao cargo público. 3.3. Em outras palavras, é preciso que as formalidades exigidas na aludida etapa do certame sejam as efetivamente necessárias para a consecução da finalidade do ato administrativo.
4. Ressalte-se que os elementos de prova existentes nos autos, notadamente os relatórios médicos e o laudo pericial produzido em Juízo revelam que o autor, ora recorrido, apresenta estado de saúde compatível, desde que observadas as limitações parciais destacadas pelo perito judicial, com o exercício do cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
5. Afigura-se evidente por essas razões que o ato administrativo em questão não prestou a devida homenagem ao preceito constitucional da razoabilidade.
6. Verifica-se, portanto, que a eliminação do candidato não é razoável, em decorrência da excepcionalidade das circunstâncias particulares da controvérsia, bem como em virtude dos laudos médicos acostados nos presentes autos. 6.1. Com efeito, deve ser assegurada a permanência do autor, ora apelado, no referido concurso público destinado à seleção de enfermeiros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com os subsequentes atos de nomeação e posse, observada a ordem de classificação.
7. Recurso conhecido e desprovido.